Tribunal: TJDFT
Processo: 0708274-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0708274-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado RAFAEL CAMPOS DE ABREU e LARISSA CAMPOS DE ABREU, em favor de FELIPE KAIO PIRES GOMES (réu), em face da decisão (ID 15507561) proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia/DF, na Ação Penal no 2020.03.1.002711-2, que indeferiu os pedidos de revogação de prisão preventiva e de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar. Em suas razões (ID 15507560), os impetrantes afirmam que, em que pese o indiciamento em mais de um crime (art. 180 e 311 do CP), o que em sede policial inviabilizou o recolhimento de fiança na modalidade contracautela, o paciente restou denunciado apenas pelo crime de receptação. Expõem que a decisão que decretou a prisão do paciente consignou que ele não apresentou endereço onde pode ser encontrado, o que inviabiliza a aplicação da medida cautelar de monitoramento eletrônico. No entanto, afirmam que o paciente só não foi ouvido na presença da magistrada, tendo em vista as regras sanitárias para não contaminação pela COVID-19. Assim, não poderia ter dito seu endereço. Informam que colacionam aos autos o comprovante de residência do paciente, bem como declaração assinada pelo seu genitor, declarando que o paciente labora informalmente com ele. Acrescentam que a manutenção da prisão cautelar se revela desproporcional ao eventual resultado de uma sentença condenatória. Pedem, liminarmente, que seja concedida a liberdade. Subsidiariamente, pugnam que o paciente seja posto em liberdade, através do monitoramento eletrônico ou de outras medidas cautelares. No mérito, que seja confirmada a liminar. É o relatório. Presentes os pressupostos, admito a impetração. A decisão combatida restou assim fundamentada (ID 15507561): (...) No caso, faço registrar há prova da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria, os quais repousam sobre o ora conduzido. É o que se deflui dos elementos de informação que instruem o presente auto de prisão em flagrante. Doutra banda, verifica-se que a segregação cautelar do autuado faz-se necessária para a garantia da ordem pública. Com efeito, embora os fatos relatados neste expediente não se revistam de maior gravidade nem tenham sido praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, verifico que o conduzido ostenta condenações por receptação e, roubo majorado e posse ilegal de arma de fogo e estava em prisão domiciliar quando da prática do crime em questão, circunstância da qual decorre a inevitável conclusão de que em liberdade encontrará estímulos à prática de novas infrações penais. Assim, tenho por imprescindível a segregação cautelar do autuado para evitar a reiteração delitiva e, com isso, acautelar a ordem pública. Ademais, o autuado não apresentou endereço onde pode ser encontrado, o que inviabiliza a aplicação da medida cautelar de monitoramento eletrônico e justifica a necessidade da sua custódia para a garantia da aplicação da lei penal. Ante o exposto, defiro o requerimento do Ministério Público e converto em preventiva a prisão em flagrante de FELIPE KAIO PIRES GOMES (...) Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a existência de indícios concretos que demonstram a autoria e materialidade, bem como o fato de o paciente ostentar condenações por receptação, roubo majorado e posse ilegal de arma de fogo, estando em prisão domiciliar quando da prática do crime em questão. Além disso, não houve apresentação de endereço onde o paciente pudesse ser encontrado para aplicação de medida cautelar diversa. Em que pese o argumento dos impetrantes de que o paciente não apresentou seu endereço, pois não pôde comparecer à audiência de custódia, tendo em vista as medidas aplicadas contra a pandemia do COVID-19, a decisão não se fundamentou apenas neste aspecto. No caso dos autos, embora a conduta não seja de extrema gravidade, o paciente estava no cumprimento de uma prisão domiciliar e tornou a delinquir, além de possuir diversas outras condenações, sendo, inclusive, reincidente específico no crime de estelionato. Assim, está demonstrada a elevada possibilidade de reiteração delitiva caso o paciente seja posto em liberdade. Sendo assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada não há que se falar, pelo menos neste momento, em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 14 de abril de 2020 15:58:23. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator